Tribunal: TJDFT
Processo: 0718913-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0718913-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Embargante: SINDICATO BRASILIENSE DE HOSP CASAS DE SAUDE E CLINICAS Embargados: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL Aos embargados. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES